Tribunal: TJMT
Processo: 0000926-18.2008.8.11.0034
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
E M E N T A:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA POR QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVANTE APRESENTADO PELO EXEQUENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
1. Satisfeita a obrigação pela quitação do débito, a extinção do executivo fiscal deve ocorrer com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos em que o executivo fiscal for extinto por quitação extrajudicial do débito, ainda que não tenha sido efetivada a citação do executado.
3. Recurso conhecido e provido.
4. Sentença reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000926-18.2008.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), SANDRA APARECIDA SOUTO E SILVA - ME - CNPJ: 01.750.432/0001-82 (APELADO), SANDRA APARECIDA SOUTO E SILVA - CPF: 631.194.981-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA POR QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVANTE APRESENTADO PELO EXEQUENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 924,

II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.

Satisfeita a obrigação pela quitação do débito, a extinção do executivo fiscal deve ocorrer com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC.

2.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos em que o executivo fiscal for extinto por quitação extrajudicial do débito, ainda que não tenha sido efetivada a citação do executado.

3.

Recurso conhecido e provido.

4.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

relatório

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Dom Aquino que
, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000926-18.2008.811.0034, Código 9830
,
movida contra
SANDRA APARECIDA SOUTO E SILVA – ME
e
SANDRA APARECIDA SOUTO E SILVA
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo (art. 487, II, CPC).

Em suas razões recursais (Id. 41550021 - Pág. 1 a 4), aduz que não poderia ser declarada a prescrição intercorrente, uma vez que a Fazenda Pública não foi intimada acerca da referida decisão.

Argumenta que a CDA n. 2008753 encontra-se baixada por quitação e por isso deveria o feito ser extinto em razão do pagamento, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, consoante extrato de consulta detalhada de processo aviso cobrança (Id. 41550022 - Pág. 1 a 2).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a declaração de prescrição intercorrente e extinguir o feito por quitação da dívida.

Sem contrarrazões (Id. 41550026 - Pág. 1).

Na sequência, os autos distribuídos automaticamente no sistema PJE, em conformidade com a Resolução n. 185/2003-CNJ, ao órgão julgador Gab. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (Id. 41489493 – Pág. 1).

A Relatora originária remeteu à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, criada pela Resolução n. 5/TMT – OE, de 27-6-2019, publicada no DJE n. 1052 (Id.

77805287 - Pág. 1).

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça em razão de o quadro não se enquadrar nas hipótese do art. 178 do CPC
c.c.
Súmula n. 189 do STJ

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022